Tribunal: TJPA
Processo: 0017773-17.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017773-17.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. REFERÊNCIA GENÉRICA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REUNIÃO DE DÉBITOS DE PERÍODOS DISTINTOS EM UMA ÚNICA INSCRIÇÃO. VÍCIO SUBSTANCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA APÓS A SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos de embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S.A., declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 3.150/2010 e extinguiu a execução fiscal correspondente, com resolução do mérito, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação precisa do fundamento legal do crédito tributário e a referência genérica a dispositivos legais na Certidão de Dívida Ativa comprometem a validade do título executivo; (ii) estabelecer se é possível a substituição ou emenda da CDA após a prolação da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, incluindo a indicação da origem, natureza e fundamento legal da dívida, sob pena de nulidade da inscrição e da execução dela decorrente.

A CDA nº 3.150/2010 apresenta referência genérica a dispositivos da Lei Municipal nº 17.192/2005 e à lista anexa da Lei Complementar nº 116/2003, sem discriminar as operações tributadas nem estabelecer correlação entre os dispositivos legais e o crédito exigido, o que impede o adequado controle de legalidade do lançamento e compromete o exercício do direito de defesa do executado.

A reunião, em uma única inscrição, de débitos referentes a diferentes períodos fiscais, inclusive abrangendo período anterior à vigência da lei municipal utilizada como fundamento da cobrança, configura vício substancial do título executivo.

O erro no fundamento legal da CDA não constitui mera irregularidade formal, mas vício essencial que compromete a validade do próprio lançamento ou da inscrição em dívida ativa, afastando a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

A substituição ou emenda da CDA somente é admitida para correção de erro material ou formal e até a prolação da sentença de embargos à execução, sendo inviável quando o vício é substancial ou quando a correção é pretendida após o julgamento em primeiro grau, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.

A alteração do fundamento legal da cobrança implicaria modificação do próprio lançamento tributário, o que inviabiliza a substituição da CDA e impõe a manutenção da sentença que reconheceu sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação específica do fundamento legal do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa, com mera referência genérica a dispositivos legais, constitui vício substancial que compromete a validade do título executivo.

A reunião de débitos referentes a diferentes períodos fiscais em uma única inscrição em dívida ativa, sem adequada discriminação, compromete a liquidez e certeza da CDA.

A substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa é inadmissível após a prolação da sentença em embargos à execução e quando a correção implicar modificação substancial do lançamento tributário, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§5º e 6º; CTN, arts. 202 e 203; CPC/2015, arts. 487, I, 80, VII, 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0051972-03.2009.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017773-17.2017.8.14.0028

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face de sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
que, nos autos do
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., ora apelado, julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID n. 28922583):

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os Embargos à Execução Fiscal opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 3.150/2010, com a consequente extinção da execução fiscal nº 0008875-85.2010.8.14.0028, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito anulado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 28922585), alegando nulidade da sentença por
error in judicando
sob o argumento de que o Juízo
a quo
não levou em consideração o procedimento administrativo prévio (Auto de Infração n° 005/2010 e Processo Administrativo nº 3.760/2009), do qual a parte apelada/embargante participou ativamente, o que violaria a legislação vigente, a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e o princípio da cooperação.

Assevera que a CDA detalha de forma clara cada um dos períodos e competências fiscais correspondentes ao crédito tributário, o que retira qualquer argumentação sobre cerceamento de defesa.

Aduz que, conforme a Lei de Execução Fiscal em seu art. 2º, §8º, é necessário que a Fazenda Pública seja intimada para substituição da CDA antes da decretação de sua nulidade.

Afirma que o vício na indicação do fundamento legal da dívida na CDA é, neste caso, um erro formal, que não macula a essência da obrigação tributária.

Por fim, requer a nulidade da sentença e, subsidiariamente, que seja oportunizada a substituição ou emenda da CDA.

No ID n. 28922592,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 30575248)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a análise da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 3.150/2010 em razão de vício na fundamentação, bem como, por ter acumulado em valor único débitos referentes a períodos distintos.

Sobre o tema, assim dispõe a Lei n° 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e o Código Tributário Nacional, vejamos:

Lei de Execução Fiscal

Art. 2º.

(...)

§5º. O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou de outros;

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6 º A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Código Tributário Nacional (CTN)

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará, obrigatoriamente:

(...)

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Da análise detida dos autos, verifico que a CDA nº 3.150/2010 acostada aos autos (ID 28922498, p. 3), verifica-se que o documento não apresenta a discriminação das operações tributadas, tampouco explicita a correlação entre os dispositivos legais mencionados. Limita-se, na verdade, a uma referência genérica aos artigos 170, 174 a 177 da Lei Municipal nº 17.192/2005, bem como a todos os itens relacionados ao setor bancário constantes da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Ademais, identifica-se um segundo vício no referido título executivo: a reunião de débitos referentes a diferentes períodos fiscais em uma única inscrição, inclusive abrangendo período anterior à entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.192/2005.

Diante desse quadro, não prospera a argumentação sustentada pela municipalidade, uma vez que o equívoco relativo ao fundamento legal indicado na CDA não configura mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a validade do próprio título executivo e, por consequência, da execução fiscal dele decorrente. Trata-se de requisito essencial à constituição da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual deve ser preservada a declaração de sua nulidade.

No tocante ao pedido de substituição ou emenda da CDA, o já mencionado art. 203 do Código Tributário Nacional estabelece que a nulidade em questão pode ser sanada até a prolação da decisão de primeiro grau, ou seja, inviável a pretendida correção neste momento processual.

Nesse sentido é a Súmula n. 392/STJ:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Cumpre destacar, ademais, que a alteração do fundamento legal constante da CDA não se traduziria em simples ajuste decorrente de irregularidade formal passível de retificação, mas em modificação de natureza substancial, reveladora de vício insanável, por atingir diretamente o lançamento ou a própria inscrição da dívida tributária.

Outrossim, o fundamento legal indicado na CDA possui relevante função teleológica, qual seja, permitir o controle da legalidade da inscrição do débito e assegurar à parte executada o pleno exercício do direito de defesa. Admitir sua posterior correção equivaleria a relativizar o princípio da legalidade no âmbito tributário em favor de interesses arrecadatórios do Município.

Por fim, importa ressaltar que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de reconhecer a nulidade de Certidões de Dívida Ativa que apresentem erro em seu fundamento legal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE) . INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE . A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VÍCIOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS DO FUNDAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO VALOR IRRISÓRIO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART . 85, Â§ 8 E Â§ 8-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1 . Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 224.132/2009 em decorrência de inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Travessa Apinages, nº 2084, bairro Condor, Belém/PA, CEP 66045-010, correspondente aos exercícios de 2006 e 2007, o que totaliza o valor de 1.286,27 (mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). 2 . Em sentença, o Juízo apreciou a Exceção De Pré-Executividade (EPE) utilizada para alegar nulidade no título executivo e determinou a improcedência do feito, visto que ao analisar os autos constatou a impossibilidade de substituição da CDA em detrimento da legalidade do título executivo, bem como determinou a ilegalidade das taxas cobradas e determinou a condenação da Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento do art. 85, Â§ 3 do Código de Processo Civil ( CPC). 3. In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores . 4. A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). 5 . A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implica em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de dívida ativa. 6. Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. 7 . Em relação aos honorários sucumbencis, estes não precisam ser modificados em decorrência do valor irrisório da demanda, o critério da equidade foi devido quando aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, Â§ 8 e Â§ 8-A do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00519720320098140301 22134049, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS SEM DISCRIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que declarou extinta, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2005 a 2007. A extinção fundamentou-se na nulidade da Certidão de Dívida Ativa, que não discriminava as taxas eventualmente incluídas no valor exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de discriminação das taxas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) compromete sua validade como título executivo; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a substituição da CDA para sanar tal vício após o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA deve conter todos os elementos exigidos pelo § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/1980, incluindo a descrição detalhada da natureza e dos valores dos tributos cobrados, sob pena de nulidade do título executivo.

4. A ausência de discriminação das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU compromete a clareza e a legalidade da cobrança, violando os princípios constitucionais do contraditório, da segurança jurídica e da legalidade.

5. A substituição ou emenda da CDA somente é admitida nos casos de erro material ou formal, conforme prevê o § 8º do art. 2º da LEF e a Súmula 392 do STJ, sendo vedada quando implique modificação do lançamento tributário.

6.
No caso em exame, a substituição da CDA para incluir a discriminação das taxas não se configura como mero erro formal, mas alteração substancial do lançamento, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.045.472/BA, Tema 166).

7
. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a inclusão de taxas não discriminadas na CDA enseja sua nulidade, sendo incabível sua substituição após o ajuizamento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa que não discrimina as taxas incluídas no montante exigido é nula por vício no lançamento tributário.

2. A substituição da CDA é incabível quando o vício ultrapassa o erro meramente formal e implica alteração do lançamento, nos termos da Súmula 392 do STJ e do Tema 166 da jurisprudência repetitiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC/2015, arts. 6º e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 25.11.2009; TJPA, ApCiv 0051972-03.2009.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008494-08.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 ) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I-
In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores
. II-
A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ. III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no titulo executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa. IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do titulo executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido.
V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046004-89.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021) (Grifo nosso).

Assim, não merecem acolhimento as razões apresentadas pelo Município de Marabá, sendo a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos à execução medida de direito a se impor.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026